Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao manter a imposição de custas processuais, apesar da extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. O erro material suscetível de correção por embargos de declaração deve referir-se a vício existente no ato embargado (no caso, o acórdão que julgou o apelo), e não na sentença, sendo incabível suscitar nos aclaratórios matéria que não foi objeto de impugnação no apelo, sob pena de inovação recursal.
4. O acórdão recorrido expressamente fundamenta que a extinção do feito decorreu do não cumprimento integral da ordem de emenda à inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, e não por ausência de recolhimento de custas processuais, não havendo que se falar em cancelamento da distribuição.
5. Inexistindo vício interno na decisão colegiada, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.